Tribunal: TJMT
Processo: 1004073-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004073-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1- Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou.

2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade.

3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S/A e por Galera Mari e Advogados Associados, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, julgou procedente a ação para condenar o Banco ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, levando em consideração que os advogados trabalharam no processo por mais de 20 (vinte) anos prestando serviços ao Banco. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Nas razões recursais o Apelante Banco Bradesco S/A (ID no 175311838) alegou da existência de várias ações de arbitramento de honorários ajuizados pelo escritório autor, devendo em conexão serem julgadas improcedentes a se garantir segurança jurídica.

Suscitou, preliminarmente, ser a decisão Extra Petita, sob o argumento que houve decisão de procedência de pedido e causa de pedir – de cobrança, como se Ação de Arbitramento de Honorários fosse, ou seja, decisão de natureza diversa e objeto diverso, apesar do nomen juris lançado na peça inicial.

Arguiu ainda preliminar pela Ilegitimidade passiva do requerido ao pagamento dos honorários de sucumbência, visto que os honorários são devidos pela parte vencida e não pelo banco vencedor na ação.

Arguiu ainda Falta de Interesse de agir e inadequada via eleita, sob o argumento que deveria o autor habilitar-se nos autos onde representou o Banco Bradesco, no caso em ação n. 0000045-55.2001.8.11.0044, para que o juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes. E que o contrato e sua rescisão são o fundamento para o pedido – deveria ter movido ação de cobrança ou execução de título, jamais arbitramento de honorários.

No mérito, arguiu que os honorários de contratação estão previstos no instrumento que regula a relação entre as partes, mas também houve o cuidado de se regulamentar o recebimento dos honorários de sucumbência.

Alegou que não se pode direcionar ao cliente o dever de pagar sucumbência a seu advogado, especialmente quando não arbitrada e em processo no qual não houve êxito. Que houve a quitação anual dos honorários, ora disposto em documento de quitação a abranger até a data de 31/12/2019.

Arguiu pelo reconhecimento da estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefício financeiro – ausência de direito de outra remuneração ao apelado.

Alegou por ocorrência de condições suspensivas não implementadas – ausência de proveito econômico na ação n. 0000045-55.2001.8.11.0044 e serviços efetivamente prestados – ausência de declaração de irrecuperabilidade.

Quanto a Apelante Galera Mari e Advogados Associados, em suas razões sob ID no 175311835, pretende a reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que o valor constante da sentença é incompatível e insuficiente a título de honorários.

Alega que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que, como se sabe, é o artigo 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Assevera que os honorários devem ser arbitrados entre 10% a 20% do valor da causa trabalhada e mesmo que não seja este o entendimento devem ser majorados no caso, considerando os trabalhos realizados em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000045-55.2001.8.11.0044 sobre o valor atualizado da causa patrocinada, que perfaz a quantia de R$ 830.650,46.

Assevera que deve ser levado em consideração o proveito econômico obtido pelo Apelado com os trabalhos desempenhados pela Recorrente pugnando, ao final, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

DAS PRELIMINARES:

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva do banco requerido, entendo que a parte autora está discutindo honorários contratados com a instituição financeira, contratante, o que o faz parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Por esta razão REJEITO a preliminar arguida.

DECISÃO EXTRA PETITA, VIA INADEQUADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR.

No que concerne ao arbitramento dos honorários, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa. Sobre a questão em comento, a 2a Câmara Cível desse Sodalício, assim decidiu:

'EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2o, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial.' (Recurso de Apelação Cível n.o 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des.A. Bitar Filho).

Entendo que a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença extra-petita, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Dessa forma, pode-se inclusive ser considerado de ofício nula tal cláusula de remuneração por êxito, surgindo lacuna em relação à remuneração pelos serviços prestados e estando as partes em desacordo, cabe ao magistrado arbitrar o valor a ser pago, conforme os requisitos do artigo 22, §2o, do EOAB e resolução da seccional em que o advogado é inscrito.

Rejeito as preliminares. É como voto.

DO MÉRITO.

conforme relatado, trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados em face do Banco Bradesco S/A, na qual o Juízo a quo arbitrou os honorários em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, dado sua atuação em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0000045-55.2001.8.11.0044 ajuizada em 25/01/2001 na Comarca de Paranatinga/MT, com o valor inicial da causa em R$ 62.266,10.

É incontroverso que o autor atuou na causa de 2001 a 2020 promovendo os atos necessários, conseguiu recuperar o bem objeto do pedido de busca e apreensão depois convertido em depósito, prosseguiu no feito buscando satisfazer o crédito remanescente do banco, resultante da avaliação do bem; defendeu o banco quando houve a extinção do feito pela prescrição, conseguindo reverter a sentença extintiva.

Em razão disso, a sociedade advocatícia ajuizou a Ação visando receber a contraprestação pelos serviços prestados no processo, pretendendo que lhe fossem pagos honorários contratuais no percentual de 18% sobre o valor atualizado da causa ou, alternativamente, para que fossem judicialmente arbitrados honorários para a remuneração de tal labor.

Dessa forma o cerne da questão em sede recursal consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários ad exitum, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, mesmo que o objetivo do cliente/contratante não tenha sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados e se tais serviços foram prestados devem ser razoável e proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Isso porquê, entendimento contrário estaria contemplando enriquecimento sem causa do contratante, já que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por vias transversas, à súmula vinculante no 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que, ao final do processo, receberá também honorários processuais, a ser fixado pelo Judiciário.

Se, neste interregno, o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu in casu, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

Constata-se que apesar de atuar no feito por mais de 21 (vinte e um) anos no processo e encontrava-se em trâmite, até a rescisão do contrato pelo requerido.

Tem-se dos autos que o autor atuou no processo com a execução do título extrajudicial com a penhora de imóvel dado em garantia em 2001; que os atos processuais para intimação dos executados foram praticados mediante expedição de Carta Precatória; houve a interposição de Embargos à Execução, cuja sentença prolatada em 2007 determinou a limitação dos juros moratórios em 1% ao ano; foram realizadas buscas via Bacenjud e Renajud para localização de outros bens para penhora, bloqueando-se R$ 503,10; em 25/09/2015 o imóvel rural penhorado foi avaliado em R$ 12.500.000,00 e em 2019 o exequente pleiteou nova avaliação, todavia o processo prosseguiu até 202 apenas com diversas tentativas de intimação dos executados da avaliação realizada.

Dessa forma, estando o processo em execução, entendo que a fixação dos honorários contratuais em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à parte Autora, satisfatório, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.' (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Quanto a Apelante Galera Mari e Advogados Associados, alega que a atual redação do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, não mais menciona a tabela do Conselho Seccional da OAB, mas sim os parágrafos do art. 85 do CPC que dispõe acerca dos honorários advocatícios e, em seu parágrafo segundo, estabelece a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, pretendendo que sejam fixados no caso em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalto, conforme fundamentação retro mencionada que no caso a fixação/arbitramento não é de honorários de sucumbência, mas sim de honorários contratuais sendo que no caso existe contrato prevendo a fixação de honorários conforme atos processuais praticados pelo advogado.

No caso, considerando os trabalhos realizados e a rescisão unilateral efetivada pela Instituição financeira que afastou as expectativas de ganho da parte autora, entendo que os honorários devem ser fixados em valor que atenda a razoabilidade e proporcionalidade, considerando os trabalhos realizados.

Assim sendo, deve ser arbitrada a referida verba de forma equânime, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Afastando possível enriquecimento indevida de ambas as partes.

Dessa forma, entendo que a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo no 0000045-55.2001.8.11.0044, no valor arbitrado em sentença, remunera de forma razoável e proporcionalmente os serviços advocatícios prestados no caso.

Diante dessas considerações, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida por seus termos e fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais em desfavor do banco requerido, ao importe de 11% (onze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023